Tribunal: TJBA
Processo: 8004551-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004551-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: NIRLENE ROCHA RAMOS

Advogado(s)
:
CARLITOS DOURADO MOITINHO, ALLAN AUGUSTO DOURADO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI DE BENEFICIÁRIA IDOSA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC À ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998, DO ESTATUTO DO IDOSO E DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DISPENSA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – CAMED ao custeio de internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de beneficiária idosa, de 85 anos, admitida em situação clínica grave, sob alegação recursal de carência contratual, cancelamento posterior do plano, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, contratação oportunista e necessidade de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde após a internação emergencial acarreta perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a operadora pode opor carência contratual à cobertura de internação em UTI em situação de urgência ou emergência após 24 horas da contratação; (iii) determinar se a natureza de autogestão afasta o dever de cobertura imposto pela Lei nº 9.656/1998; (iv) verificar se há elementos mínimos para caracterizar contratação oportunista ou fraudulenta; e (v) definir se é legítima a dispensa de caução em tutela de urgência destinada à preservação da vida e da saúde de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que aprecia pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive tempestividade e preparo.

O cancelamento posterior do plano de saúde não extingue o interesse processual quando o fato gerador da obrigação assistencial ocorre durante a vigência do contrato.

A obrigação de custeio dos serviços médico-hospitalares consolida-se no momento em que surge a necessidade de atendimento emergencial, não podendo o cancelamento posterior retroagir para afastar dever assistencial já constituído.

A interrupção abrupta de internação em UTI iniciada sob a vigência contratual configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para atendimentos de urgência e emergência, especialmente quando há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

A cláusula de carência não pode impedir atendimento emergencial em UTI quando a beneficiária aderiu ao plano em 19/11/2025 e a internação foi solicitada em 27/11/2025.

O relatório médico evidencia situação de emergência, pois descreve paciente idosa, em tratamento de tuberculose pulmonar, admitida com hipoatividade, piora progressiva do nível de consciência e dificuldade de alimentação por sonolência.

A Súmula nº 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para assistência médica em situações de urgência ou emergência quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

A natureza de autogestão da CAMED afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, mas não afasta a aplicação da Lei nº 9.656/1998 nem dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Estatuto do Idoso reforça a proteção integral à saúde da beneficiária, assegurando à pessoa idosa facilidades para preservação e recuperação de sua saúde física e mental.

A alegação de contratação oportunista ou fraudulenta não prevalece sem suporte probatório mínimo, pois a má-fé não se presume e a proximidade temporal entre a adesão e a enfermidade grave não basta para caracterizar fraude.

A caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC constitui faculdade judicial, e sua exigência pode representar obstáculo indevido à efetivação de tutela de urgência voltada à preservação da vida e da saúde de pessoa idosa hipervulnerável.

A irreversibilidade econômica alegada pela operadora não se sobrepõe ao risco de morte ou de agravamento irreversível da saúde da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear internação em UTI iniciada durante a vigência contratual em situação de urgência ou emergência, ainda que haja cancelamento posterior do plano. 2. A cláusula de carência é abusiva para impedir atendimento de urgência ou emergência quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação. 3. A entidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas permanece obrigada a cumprir a Lei nº 9.656/1998 e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A má-fé na contratação do plano de saúde não se presume pela proximidade temporal entre a adesão e a necessidade de tratamento emergencial. 5. O juiz pode dispensar caução em tutela de urgência quando sua exigência comprometer a proteção da vida e da saúde de pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 220, 300, § 1º, e 1.015, I; CC, arts. 421 e 42; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 597, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, Súmula nº 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044158-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 02.12.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033207-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 11.02.2025.